Tribunal: TJDFT
Processo: 0001237-82.2014.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESPEJO. IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA NULIDADE DA CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS EM FAVOR DA LOCATÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. AÇÃO CUJO VALOR DA CAUSA NÃO É MUITO BAIXO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MEDIDANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. APLICABILIDADE DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Observado, no caso concreto, que o imóvel objeto da ação foi locado à genitora das rés, as quais permaneceram ocupando o imóvel após o falecimento da locatária, tem-se por caracterizada a sucessão quanto aos direitos e obrigações derivadas da relação locatícia.
2. Tendo sido reconhecido, em ação possessória, o exercício da posse da locadora sobre o imóvel locado e constatado o vínculo jurídico entre as partes litigantes decorrente de contrato de locação, bem como o inadimplemento quanto ao pagamento dos aluguéis pactuados, mostra-se cabível a rescisão contratual, com a consequente determinação de desocupação voluntária do bem, sob pena de despejo, além da condenação das rés ao pagamento dos encargos locatícios inadimplidos.
3. A demanda não ostenta valor muito baixo, razão pela qual os honorários de sucumbência devem ser fixados nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual máximo.
4. Apelação cível interposta pelas rés conhecida e não provida. Apelação Cível interposta pela autora conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios majorados.